Tribunal: TJPA
Processo: 0804520-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804520-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FIXAÇÃO PREMATURA E EXCESSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer, bem como fixou, desde logo, honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença em 40% sobre o valor eventualmente apurado em favor da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença, relativa à obrigação de fazer, configura preclusão consumativa; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 40% sobre o valor executado é válida no estágio atual da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa exige repetição de manifestação sobre a mesma matéria processual. No caso, as impugnações se referem a execuções distintas — obrigação de pagar e obrigação de fazer — manejadas em momentos processuais diversos, inexistindo repetição de objeto.

A cisão dos procedimentos executivos pelo juízo singular, com intimação específica para cumprimento da obrigação de fazer apenas em momento posterior à primeira impugnação, legitima a nova manifestação do executado, voltada exclusivamente a essa obrigação.

O reconhecimento de preclusão consumativa comprometeria o direito de defesa em fase própria e violaria o devido processo legal.

A fixação de honorários advocatícios em 40% sobre o valor da execução revela-se prematura, pois os procedimentos executivos ainda estão em curso e a definição da verba deve observar os limites legais estabelecidos nos arts. 85, §§ 1º e 2º, e 523, §§ 1º e 2º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer ao final da fase de cumprimento de sentença, de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar a preclusão consumativa reconhecida na decisão agravada, determinando o regular processamento da segunda impugnação apresentada pelo agravante em face da obrigação de fazer; (ii) afastar a fixação prematura de honorários advocatícios em 40% sobre o valor eventualmente apurado, devendo estes ser fixados apenas ao final da fase de cumprimento de sentença, conforme os critérios legais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 523, §§ 1º e 2º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos cumprimento de sentença (proc. nº 0008812-88.2010.8.14.0301), formulado por MARIA DE NAZARE DOS SANTOS COIMBRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Conforme dito acima a decisão relativa ao cumprimento de sentença para o pagamento da quantia certa determinada por parte da sentença condenatória de remessa para o contador do juízo fls. 183 nunca foi cumprido.

Assim sendo, determino a remessa imediata do processo ao contador do juízo, para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, realize os cálculos da decisão de fls. 183, tão somente referentes a sentença de fls. 66/67 relativo ao dano moral, honorários advocatícios e multa de 10% sobre o valor da condenação se for o caso de incidência.

Após, cumprir o que dispõe as fls. 183 quanto a intimação das partes para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias.

Quanto o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, postergo a apreciação para somente após a decisão do cumprimento de sentença quanto a quantia certa.

Quanto a impugnação do banco executado de fls. 186/201 e a manifestação da exequente de fls. 250/257, estão prejudicadas por força de que já havia se operado a preclusão consumativa pela impugnação do banco executado às fls. 130/133 e manifestação da exequente às fls. 141/142.
”

Em suas razões recursais, contesta o capítulo da decisão agravada que não conheceu sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando indevidamente a ocorrência de preclusão consumativa. Argumenta que as impugnações apresentadas tinham objetos distintos (obrigação principal e astreintes) e que jamais houve intimação pessoal do banco para cumprir a obrigação de fazer (transferência de propriedade do veículo), requisito essencial para exigibilidade das astreintes. Alega ainda impossibilidade fática de cumprimento, devido a restrição administrativa sobre o veículo perante o DETRAN, fato informado nos autos, tornando indevida a cobrança da multa diária. Por cautela, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo.

Subsidiariamente, o agravante aponta ainda excesso na execução das astreintes, sustentando que o termo inicial e final considerados pela parte agravada são incorretos. Argumenta que o valor é excessivamente desproporcional em relação à obrigação principal (valor do veículo), devendo ser reduzido até mesmo de ofício pelo julgador. Além disso, contesta o arbitramento excessivo de honorários advocatícios em 40%, pedindo a exclusão ou redução para 10%, conforme limites estabelecidos pelo CPC.

Em decisão proferida sob ID 5318718, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
resta prejudicado
, haja vista o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão interlocutória que reconheceu a ocorrência da preclusão consumativa, deixando, por conseguinte, de conhecer a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. Além disso, questiona-se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 40% sobre o valor eventualmente apurado em favor da parte exequente na fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a exequente deu início ao cumprimento de sentença, visando à satisfação tanto de obrigação de pagar quantia certa quanto de obrigação de fazer. Entretanto, a decisão que determinou o início da fase executiva limitou-se à obrigação pecuniária

[1]
.

Foi exatamente por isso que o agravante apresentou sua primeira impugnação
[2]
referindo-se apenas à execução de pagar quantia certa, não abordando questões relativas à obrigação de fazer, pois esta sequer havia sido objeto de intimação específica naquele momento.

Posteriormente, conforme decisão constante do ID 69634624 – págs. 3 e 4 do feito de origem, o Juízo singular promoveu a cisão dos procedimentos executivos, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do alegado excesso de execução quanto à obrigação de pagar e, simultaneamente, deflagrando a execução da obrigação de fazer, com intimação específica do executado.

Somente após essa intimação é que o agravante apresentou a segunda impugnação, voltada exclusivamente à obrigação de fazer, com enfoque na exigibilidade das astreintes e em outras questões correlatas. Nesse contexto, constata-se que as impugnações se referem a execuções distintas, manejadas de forma autônoma e no momento processual apropriado, inexistindo preclusão consumativa.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para que se reconheça a regularidade da segunda impugnação, devendo ela ser processada e apreciada na forma determinada pelo Juízo de origem, após a resolução da impugnação à obrigação de pagar quantia certa.

Ressalte-se, por oportuno, que não compete a este Juízo recursal, nesta fase processual, apreciar alegações referentes à ausência de intimação pessoal, impossibilidade fática de cumprimento, pedido de conversão ou mesmo eventual excesso de execução das astreintes, uma vez que tais matérias constituem objeto da impugnação e deverão ser previamente analisadas pelo Juiz de primeiro grau, por integrarem o mérito da impugnação, cuja preclusão resta afastada neste voto.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a fixação de percentual de 40% mostra-se indevida e prematura. Com efeito, os §§ 1º e 2º do art. 523
[3]
e o § 2º do art. 85
[4]
do CPC estabelecem limites de 10% a 20% para a fixação dos honorários no cumprimento de sentença, além de condicionar sua incidência à inércia do devedor quanto ao pagamento voluntário da dívida.

No presente caso, como os procedimentos executivos ainda se encontram em curso, inclusive com impugnações pendentes de análise, revela-se precipitada qualquer fixação de verba honorária nesse estágio.

Portanto, de rigor o afastamento da fixação de honorários em 40%, recomendando-se que tal fixação ocorra ao final dos procedimentos executivos, respeitados os limites legais.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i)
afastar a preclusão consumativa reconhecida na decisão agravada, determinando o regular processamento da segunda impugnação apresentada pelo agravante em face da obrigação de fazer;

(ii)
afastar a fixação prematura de honorários advocatícios em 40% sobre o valor eventualmente apurado, devendo estes ser fixados apenas ao final da fase de cumprimento de sentença, conforme os critérios legais previstos no CPC.

Fica prejudicado o Agravo Interno (ID 5589489).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 69634589 - Pág. 1 do feito de origem.

[2]
ID 69634593 - Pág. 1 a 4 do feito de origem.

[3]
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restant

[4]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 30/04/2025